Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DIVÓRCIO. PARTILHA. SEPARAÇÃO DE FATO. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Havendo a possibilidade de se produzir provas aptas a contribuir para o deslinde da controvérsia, o órgão jurisdicional deve permitir sua realização, sob pena de ofender o direito das partes à produção probatória.

2. O momento de análise do patrimônio comum do casal deve ser a separação de fato, quando cessam os deveres conjugais, bem como a comunhão de bens entre as partes.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.